Tribunal: TJDFT
Processo: 0720920-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720920-53.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SOSTENES SILVA DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Inclua-se o processo em pauta presencial, tendo em vista o pedido de sustentação oral no ID 62004266. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2024 17:20:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator